Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. IMPRÓPRIO PARA O USO. VÍCIOS OCULTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONGIFURADO.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RISCO À INTEGRIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão da venda de veículo automotor com vícios ocultos. A sentença decretou a resolução do contrato, determinando a restituição integral do valor pago pela consumidora (R$ 59.000,00), condenando a ré ao ressarcimento de despesas com transporte, guincho e reparos, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) verificar a existência de vício oculto no veículo que justifique a resolução contratual e a responsabilização da fornecedora; (iii) revisar o cabimento e os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, indicando com precisão os motivos que embasaram o seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC.
4. Relevante destacar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4.1. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, (o)s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
5. No caso dos autos, tem-se por incontroverso o fato de que o veículo adquirido pela autora apresentou diversos defeitos em seu funcionamento nos dias seguintes à compra do bem, não havendo sequer indícios de que as avarias teriam sido ocasionadas por mau uso da compradora, ônus probatório do qual a fornecedora ré não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
6. Conquanto se trate de veículo usado, não se afigura razoável que a consumidora seja surpreendida, logo após a compra, por defeitos mecânicos que inviabilizam a utilização do bem, tornando-o impróprio ao uso a que se destina, devendo a fornecedora responder pelos prejuízos decorrentes do vício do produto.
7. A indenização por danos materiais é devida pelas despesas com guincho e reparo do automóvel, bem como com transporte por aplicativo, desde que guardem nexo direto com os períodos em que o bem esteve indisponível.
8. Os danos morais restam configurados diante da falha na prestação do serviço, da violação da legítima expectativa da consumidora, do desvio do tempo produtivo e do risco à integridade a que foi exposta ao vivenciar pane mecânica grave em rodovia, juntamente com seus familiares.
9. O valor indenizatório por danos morais deve ser reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os elementos probatórios constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fornecedora de veículo usado responde objetivamente por vícios ocultos que inviabilizam o uso do bem.
2. Caracterizado o vício e não sanado no prazo legal, é cabível a resolução do contrato com restituição integral do valor pago, com fulcro no art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. As despesas decorrentes de vício oculto no produto devem ser ressarcidas quando comprovadas e relacionadas diretamente ao defeito.
4. O dano moral decorrente de sucessivos defeitos de veículo adquirido e do risco à segurança do consumidor é indenizável, desde que evidenciada a gravidade dos prejuízos experimentados.